Tribunal: TJPA
Processo: 0010865-15.2014.8.14.0006
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): GLEIDE PEREIRA DE MOURA
Órgão julgador: GLEIDE PEREIRA DE MOURA
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 7770 - Interpretação / Revisão de Contrato
Data de julgamento: 2021-03-02

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0010865-15.2014.8.14.0006
APELANTE: BV FINANCEIRA SA CREDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO

APELADO: CLAUDIO GUALBERTO MARTINS GALVAO

RELATOR(A):
Desembargadora GLEIDE PEREIRA DE MOURA

EMENTA

EMENTA:

PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO REVISIONAL. O MAGISTRADO JULGOU SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO POR FALTA DE INTERESSE RECURSAL PORQUE HOUVE A QUITAÇÃO DA DÍVIDA APONTADA NA INICIAL DEPOIS DO AJUIZAMENTO DA DEMANDA E RESTOU INVIABILIZADA A HOMOLOGAÇÃO DE ACORDO, VISTO QUE A PARTE DEIXOU DE APRESENTAR A VIA ORIGINAL DO INSTRUMENTO. DECISÃO INCORRETA. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO DOS DOCUMENTOS. POSSIBILIDADE DE HOMOLOGAÇÃO DO ACORDO APESAR DE NÃO TER SIDO JUNTADA A VIA ORIGINAL. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO PARA HOMOLOGAR O ACORDO.

I-
Analisando devidamente os autos, verifico que apesar de intimada a parte apelante não juntou os termos do contrato original, mas somente a procuração e a informação de que o acordo já foi quitado, descumprindo a determinação judicial e permanecendo apenas cópias do acordo nos autos.

II-
No entanto, acrescento que a parte autora não se manifestou quanto as cópias do acordo e nem apresentou contrarrazões ao recurso, assim, diante da
ausência de impugnação dos documentos
e comprovante de cumprimento do acordo, não há óbice para a homologação.

III-
Diante da inexistência de alegação de vício ou fraude processual, presume-se a validade do documento, na esteira do que preconiza o art. 425, VI do CPC e art. 225 do CC.

IV -
Diante do exposto, CONHEÇO DO RECURSO INTERPOSTO E DOU PROVIMENTO, para reformar a sentença atacada e homologar o acordo firmado entre as partes.

RELATÓRIO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

GABINETE DESA. GLEIDE PEREIRA DE MOURA

SECRETARIA ÚNICA DE DIREITO PÚBLICO E PRIVADO – 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO Nº 0010865-15.2014.8.14.0006

APELANTE: BV FINANCEIRA SA CREDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO

ADVOGADO: GIULIO ALVARENGA REALE

APELADO: CLAUDIO GUALBERTO MARTINS GALVAO

ADVOGADO: FABIO GOMIDES BORGES

RELATORA: DESEMBARGADORA GLEIDE PEREIRA DE MOURA

RELATÓRIO:

Trata-se de Apelação Cível, interposta por
BV FINANCEIRA SA CREDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO
, inconformado com a decisão prolatada pelo Juízo de Direito da 1ª Vara Cível e Empresarial de Ananindeua, que julgou a demanda sem resolução de mérito por falta de interesse processual a Ação Revisional, movida por
CLAUDIO GUALBERTO MARTINS GALVAO
.

Consta da inicial da ação que o requerente realizou um contrato de financiamento de um veículo com o banco apelante no valor de R$ 24.724,80 (vinte e quatro mil, setecentos e vinte e quatro reais e oitenta centavos), em 48 parcelas mensais de R$ 805,87 (oitocentos e cinco reais e vinte e oitenta e sete centavos). Posto isso, alegando a existência de cláusulas leoninas e abusivas, que o contrato estabelece a capitalização mensal de juros, comissão de permanência e diversas taxas onerando excessiva e unilateralmente o contrato, sustentou ausência de mora, requereu revisão contratual com a declaração de nulidade das cláusulas abusivas.

Contestação apresentada (ID 1860302).

Acordo juntado no ID 1860304.

Despacho determinando a juntada do acordo original, procuração específica e requerendo informações acerca do pagamento do valor acordado no ID 1860305 - Pág. 2.

Petição juntada pelo banco informando o cumprimento do acordo e anexando procuração no ID 1860305 - Pág. 5.

Sentença proferida (ID 1860306 - Pág. 4), onde o
magistrado julgou sem resolução do mérito por falta de interesse recursal
sob os seguintes argumentos:
1) houve a quitação da dívida apontada na inicial depois do ajuizamento da demanda; 2) restou inviabilizada a homologação de acordo, visto que a parte deixou de apresentar a via original do instrumento.

Apelação interposta
pelo autor (ID 1860307 - Pág. 2) onde sustenta o recorrente
que o acordo foi devidamente pactuado entre as partes, devendo ser homologado pelo juiz conforme artigo 487 do CPC.

As contrarrazões não foram apresentadas conforme certidão de ID 1860308 - Pág. 3.

É o relatório.

À Secretaria para inclusão na pauta com pedido de julgamento (PLENÁRIO VIRTUAL).

Belém,

de

de 2020.

DESA. GLEIDE PEREIRA DE MOURA

Relatora

VOTO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

GABINETE DESA. GLEIDE PEREIRA DE MOURA

SECRETARIA ÚNICA DE DIREITO PÚBLICO E PRIVADO – 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO Nº 0010865-15.2014.8.14.0006

APELANTE: BV FINANCEIRA SA CREDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO

ADVOGADO: GIULIO ALVARENGA REALE

APELADO: CLAUDIO GUALBERTO MARTINS GALVAO

ADVOGADO: FABIO GOMIDES BORGES

RELATORA: DESEMBARGADORA GLEIDE PEREIRA DE MOURA

VOTO:

De plano, vale ressaltar que o recurso ora em análise foi interposto na vigência do NCPC (Lei nº 13.105, de 16 de março de 2015).

Conheço do recurso, eis que presentes os pressupostos de admissibilidade recursal.

Ausentes preliminares, passo a análise de mérito.

MÉRITO:

O presente recurso busca a reforma da sentença
que julgou sem resolução do mérito por falta de interesse recursal, sustentando que houve a quitação da dívida apontada na inicial depois do ajuizamento da demanda e que restou inviabilizada a homologação de acordo, visto que a parte deixou de apresentar a via original do instrumento.

De início, importante ressaltar que o apelante defende que o acordo foi devidamente pactuado entre as partes, devendo ser homologado pelo juiz conforme artigo 487 do CPC.

Analisando devidamente os autos, verifico que apesar de intimada a parte apelante não juntou os termos do contrato original, mas somente a procuração e a informação de que o acordo já foi quitado, descumprindo a determinação judicial e permanecendo apenas cópias do acordo nos autos.

No entanto, acrescento que a parte autora não se manifestou quanto as cópias do acordo e nem apresentou contrarrazões ao recurso, assim, diante da ausência de impugnação dos documentos e comprovante de cumprimento do acordo, não há óbice para a homologação.

Diante da inexistência de alegação de vício ou fraude processual, presume-se a validade do documento, na esteira do que preconiza o art. 425, VI
, do CPC, que preceitua:

Art. 425.
Fazem a mesma prova que os originais:

[...]

VI - as reproduções digitalizadas de qualquer documento público ou particular, quando juntadas aos autos pelos órgãos da justiça e seus auxiliares, pelo Ministério Público e seus auxiliares, pela Defensoria Pública e seus auxiliares, pelas procuradorias, pelas repartições públicas em geral e por advogados, ressalvada a alegação motivada e fundamentada de adulteração.

Ainda, dispõe o art. 225 do Código Civil:

Art. 225
. As reproduções fotográficas, cinematográficas, os registros fonográficos e, em geral, quaisquer outras reproduções mecânicas ou eletrônicas de fatos ou de coisas fazem prova plena destes, se a parte, contra quem forem exibidos, não lhes impugnar a exatidão.

Vejamos o entendimento jurisprudencial:

AGRAVO DE INSTRUMENTO. RESPONSABILIDADE CIVIL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO CUMULADA COM REPARAÇÃO DE DANOS MORAIS. SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA DA DEMANDA. TRANSAÇÃO CELEBRADA PELAS PARTES APÓS EXARADA A SENTENÇA DE MÉRITO.
CUMPRIMENTO DO ACORDO COM O REPASSE DE QUANTIA AJUSTADA MEDIANTE TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA. TED. JUNTADA AOS AUTOS DE CÓPIA REPROGRÁFICA DO INSTRUMENTO DE TRANSAÇÃO CUJOS TERMOS NÃO FORAM IMPUGNADOS. AUSÊNCIA DO ORIGINAL. IRRELEVÂNCIA. VIABILIDADE DE HOMOLOGAÇÃO JUDICIAL DO ACORDO COM VISTAS À EXTINÇÃO DO PROCESSO, SEM MAIORES DELONGAS, PELO CUMPRIMENTO DA OBRIGAÇÃO.
DIREITOS PATRIMONIAIS DISPONIVEIS. A
ausência da via original da transação formalizada pelas partes
após prolatada a sentença de mérito não obsta a homologação judicial, ausente a alegação de vício, mácula ou fraude processual. Intelecção do art. 365, IV do CPC e art. 225 do CC. Hipótese em que houve juntada aos autos de cópia reprográfica de acordo e de comprovante do depósito judicial da quantia estipulada no acordo mediante transferência bancária (TED). Documentos não impugnados ou questionados pela parte credora. Extinção do processo pelo pagamento. Necessidade de homologação da transação. RECURSO PROVIDO, LIMINARMENTE, COM FULCRO NO ARTIGO 557, § 1º-A, DO CPC. (Agravo de Instrumento, Nº 70067554634, Nona Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Miguel Ângelo da Silva, Julgado em: 30-11-2015)

APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PÚBLICO NÃO ESPECIFICADO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXIGIBILIDADE DO DÉBITO. FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA.
HOMOLOGAÇÃO DE ACORDO. POSSIBILIDADE
. O acordo firmado entre as partes foi devidamente assinado por procuradora com poderes especiais para transigir. Assim, não é possível presumir que a profissional, teria redigido e assinado o documento sem verificar a adequação dos valores.
Diante da ausência de discussão acerca da exatidão do documento, bem como da ausência de indícios de vício de consentimento, o acordo juntado aos autos, ainda que se tratando de cópia reprográfica, deve ser homologado.
APELAÇÃO CÍVEL DESPROVIDA. (Apelação Cível Nº 70059709113, Primeira Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Newton Luís Medeiros Fabrício, Julgado em 05/11/2014)

AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO. HOMOLOGAÇÃO DO ACORDO CONDICIONADA A JUNTADA DE DOCUMENTOS ORIGINAIS. Inexistindo dúvida acerca da validade da procuração e do acordo firmado entre as partes, viável a sua homologação. A cópia simples de procuração não indica irregularidade na representação processual. Agravo de Instrumento provido. (Agravo de Instrumento Nº 70059902320, Décima Terceira Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Lúcia de Castro Boller, Julgado em 18/08/2014)

Portanto, comporta reforma a sentença recorrida para afastar a exigência de juntada ao feito da via original do acordo, devendo o mesmo ser homologado.

CONCLUSÃO:

Diante do exposto,
CONHEÇO DO RECURSO INTERPOSTO E DOU PROVIMENTO
,
para reformar a sentença atacada e homologar o acordo firmado entre as partes.

É o voto.

Belém,

de

de 2020.

DESA. GLEIDE PEREIRA DE MOURA

Relatora

Belém, 10/03/2021